Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-16.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002616-16.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Edital, Sanções Administrativas, Recursos Administrativos]

R
elator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), LEITE & TUMELERO LTDA - ME - CNPJ: 10.632.330/0001-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FRM FARMACIA E DRUGSTORE LTDA - CNPJ: 24.784.257/0001-40 (AGRAVADO), Governo do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ELO EVENTOS E LOCAÇOES LTDA. (AGRAVANTE), KGA Desenvolvimento e Tecnologia Eireli (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, POR MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO – VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO
EX OFFICIO
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar de não constar no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil/2015, a decisão que altera o valor da causa e determina a colheita da diferença das custas processuais, sob pena de extinção do feito, autoriza a interposição do recurso de agravo de instrumento, pois a hipótese se encaixa na tese de mitigação do Tema 988 do STJ.

2. O art. 292, §3º, do CPC autoriza expressamente o magistrado a alterar o valor da causa, de ofício, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Elo Eventos e Locações LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória nº 1046520-94.2020.8.11.0041, retificou
ex officio
o valor da causa para R$ 2.506.982,31 (dois milhões e quinhentos e seis mil e novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos).

Em suas razões recursais, argumenta que a decisão é nula, por ocorrência de preclusão
pro judicato
para alteração do valor da causa e, assim, violar o disposto no artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil.

Atribui, ainda, a nulidade em decorrência do cerceamento de defesa sob o argumento de violação direta ao disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil e artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Alega a antijuridicidade da decisão por infringência ao artigo 292 do Código de Processo Civil e o princípio constitucional do amplo acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), em virtude da fixação judicial do valor da causa não correspondente ao pedido formulado, valor adjudicado na licitação, tampouco ao valor executado contratualmente pelas partes.

Em decisão monocrática, proferida pelo relator originário, Desembargador Luiz Carlos da Costa, o recurso de agravo de instrumento teve seu seguimento negado, por entender que a discussão da presente matéria recursal (valor da causa) não era cabível em sede de agravo de instrumento, em referência ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil (id. 76868479).

Em sede de agravo interno, a agravante teceu que a decisão interlocutória sobre matéria cognoscível de ofício sem prévia garantia de contraditório, na forma do artigo 9ª e 10 do Código de Processo Civil, é impugnável imediatamente porque as teses de defesa contra essa decisão jamais poderiam ser submetidas ao Tribunal se devolvida apenas em apelação ou em contrarrazões quando já escoado o prazo de suspensão (id. 77668467).

Por conseguinte, o Relator reconsiderou a decisão agravada e deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id. 77839478)

Em contrarrazões, o agravado, preliminarmente, pugna pelo descabimento do recurso de Agravo de Instrumento para análise de valor da causa. No mérito, requer seu desprovimento (id. 79077956)

A agravada KGA Desenvolvimento e Tecnologia EIRELI deixou de se manifestar nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de id. 85170957, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em consulta aos autos de origem, não houve prolação de sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OAB SP197176-A.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elo Eventos e Locações LTDA, contra decisão que retificou o valor da causa atribuído pela parte autora no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 2.506.982,31 (dois milhões e quinhentos e seis mil e novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa às partes.

Inicialmente, em sede de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Em contrarrazões, a parte agravada requer o não conhecimento do recurso ao argumento de que a decisão não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

O STJ encerrou, em sede de REsp repetitivo (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), o julgamento a respeito da interpretação do artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, decidindo pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal. Eis a redação da tese firmada no Tema Repetitivo 988:

“O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

O ponto central da tese fixada é o
periculum in mora
causado pelos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, apto a tornar inútil a apreciação do tema que, em tese, não poderia ser impugnado de imediato.

Acedo ao entendimento do STJ – Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interpretação do referido dispositivo pode ser flexibilizada para abarcar situações que possam gerar grave prejuízo à parte.

Desse modo, tratando-se de decisão que determinou a alteração do valor da causa e o recolhimento da diferença das custas processuais, sob pena de extinção do feito, tenho que o recurso comporta recebimento como agravo de instrumento, pois a hipótese se encaixa na tese de mitigação referendada pelo c. STJ.

Rejeito
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR -
DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Alega a agravante que houve ferimento aos artigos 9º e 10, CPC, que estampam a vedação à decisão surpresa.

Não prospera pelos seguintes motivos: i) o CPC expressamente impõe o
modus
de se fixar o valor da causa, na espécie, consoante será estritamente delineado, não representando surpresa a fixação consoante o delineado pela norma processual; ii) o contraditório foi diferido para o segundo grau de jurisdição, no qual o recorrente estampou seu inconformismo e deitou suas razões para a alteração da decisão; iii) trata-se de questão meramente de direito, o que impõe a análise de pronto, mesmo porque o contraditório influência foi efetivado e o
status quo
da decisão não se alteraria em face de eventual cassação da decisão e remessa ao juízo
a quo
. Razões de praticidade, utilidade, efetividade e duração razoável do processo rejeitam o acolhimento da pretensão.

Rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Superadas as preliminares, passo ao mérito do recurso.

Depreende-se da razão recursal que a parte agravante manifesta irresignação à decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que assim determinou (id. 76589491):

“[...] Em que pese o valor global do pregão, observo que o autor deu à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), muito aquém do conteúdo patrimonial em discussão, conforme determina o § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil. Posto isso, intime o autor para, em 15 (quinze) dias, retificar o valor da causa para R$ 2.506.982,31 (dois milhões, quinhentos e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), como correspondente recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.”

O Código de Processo Civil determina a possibilidade de o juízo determinar a correção do valor da causa
ex offício
quando em face de matéria de ordem pública:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Acerca do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

1. O art. 292, §3º, do Código de Processo Civil/2015 autoriza expressamente o magistrado a alterar o valor da causa, de ofício, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

2. Nos autos da presente ação ordinária, em que se objetiva compelir o ente público a fornecer o procedimento cirúrgico necessário para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora, o Juiz de primeiro grau corrigiu, de ofício, o valor atribuído à causa e declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. As instâncias ordinárias entenderam que o valor atribuído à causa é excessivo e não encontra respaldo em nenhum elemento probatório constante nos autos e procederam à correção com base na tabela do Sistema Único de Saúde, "uma vez que a cirurgia é padronizada e muito provavelmente será realizada pela rede pública de saúde".

4. Considerando a natureza da prestação almejada e a competência absoluta conferida aos Juizados Especiais para processar e julgar as ações de menor complexidade, não há como modificar o julgado, nos moldes pretendidos, por demandar o reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.828.986/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17/9/2021)

É certo que a fixação do valor da causa não se sujeita à vontade das partes. Neste sentido, entendo pela regularidade da decisão que alterou o valor da causa no caso
sub judice
.

Isso porque a correção foi determinada a partir da constatação de que o valor da causa do pedido não correspondia ao devido proveito econômico.

Nesse sentido, eis a inteligência do art. 292, II, do Código de Processo Civil: “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
”.

O
quantum
econômico da demanda deve corresponder o mais aproximadamente possível com o benefício econômico perseguido em juízo, não se justificando que, havendo condições de precisa-lo, se lhe atribua valor aleatório, ao livre arbítrio da parte interessada.

Em regra, a ação anulatória de ato administrativo licitatório não visa um proveito econômico, mas desde que o autor não objetive vantagem direta e imediata com a anulação do ato, ainda que de forma velada. Este não é o caso dos presentes autos.

Na hipótese em exame, a parte autora busca anular contrato firmado entre o Estado e a empresa vencedora da licitação, com sua consequente exclusão, e, como consectário lógico, sua própria classificação como vencedora.

Em sede de Agravo, a empresa aduz que “
uma vez que a Agravante pretende o reconhecimento de nulidade do ato, a parte controvertida é zero (0), diga-se: inestimável. Portanto, correto o valor feito nos termos da inicial. O ato em discussão restringe-se à nulidade dos atos Administrativos de classificação da proposta de preço e de habilitação da 2ª Agravada praticado pelo 1º Agravado e tem como única dosimetria e finalidade a consequente anulação do ato praticado erroneamente pelo 1º Agravado
”.

Todavia, o argumento não merece prosperar.

Conforme se extrai da exordial, a Agravante busca o reconhecimento da ilegalidade apontada no procedimento licitatório que lhe garantiria, em tese, conforme pleiteado meritoriamente, o direito à retomada do andamento do processo licitatório, "
chamando a licitante segunda classificada para fazer prova da exequibilidade de seu preço, garantindo-lhe o devido processo legal
".

Nesse contexto, verifica-se a existência de proveito econômico definido e imediato, porquanto o julgamento de procedência importaria na adjudicação do contrato pela Agravante.

Rejeita-se o argumento de que não há reflexo econômico da demanda, tendo em vista a consequência lógica da declaração de nulidade do ato de homologação das fases de habilitação do processo licitatório pleiteada pela parte Agravante.

Sendo certo que o valor da demanda atende ao proveito econômico, este deve ser o equivalente ao valor do contrato que seria firmado em caso de êxito com a presente ação, ou seja, o valor do global do contrato constante no Pregão.
Ipsis Litteris
:

I – Consta do item 8.4.1 do Edital de Pregão Eletrônico n. 008/2020/SEPLAG: 8.4.1. O valor global estimado para a contratação é de R$ 2.506.982,31 (dois milhões, quinhentos e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), tendo como base o preço de referência de R$ 2,87 (dois reais e oitenta e sete centavos) por quilômetro percorrido e o prazo contratual para o serviço será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993, com reajustamento anual do valor do quilômetro contratado pelo IPCA, observadas as disposições legais que regulam o assunto.

Com efeito, a decisão do juízo
a quo
que altera o valor da causa encontra-se em consonância com a determinação legal e jurisprudencial. Acerca do tema, já decidiu este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER APENAS À PARTE CONTROVERTIDA, CONSISTENTE NA QUANTIA PAGA E NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO – ARTIGO 292, INICISOS II E VI, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual com restituição da quantia paga e indenização por danos morais, o valor da causa deve corresponder ao valor do próprio contrato, somado à pretensão indenizatória.

(N.U 1001682-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022) (grifos nossos)

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso interposto por
ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
, para manter incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

ADVOGADA ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OAB SP197176-A.

Excelência, questão de ordem.

O Relator, em seu voto, fez menção de que a intenção da parte, a causa de pedir e o pedido garantiria à agravante a adjudicação da licitação.

Excelência, com todo respeito, isso não corresponde à verdade dos fatos, ele garantiria a ela o direito de ser chamada para provar a exiquibilidade, ela ainda passaria por um juízo administrativo da proposta de preço.

Então, ela não seria adjudicada automaticamente, ela só voltaria a participar do processo licitatório e, uma vez provada a exiquibilidade, ainda passaria pela fase de negociação dos lances porque teria que cobrir o lance da primeira colocada.

Só corrigindo isso, Excelência, porque, de fato, eticamente, de boa-fé, eu como causídica, estou pleiteando a participação do meu cliente no processo licitatório por acreditarmos que há vícios na exclusão dele no processo.

Não há adjudicação automática dele como segundo colocado. Peço essa retificação, de fato, em especial, para garantir a essa causídica e à parte o acesso às instâncias superiores onde não se discutem fatos, eu preciso que o exame dos fatos realmente correspondam à prova dos autos.

Peço essa questão de ordem, grata pela atenção.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

A meu sentir, haverá o proveito econômico sim, porque excluirá o primeiro colocado e ainda que ela não assuma automaticamente terá que comprovar que cumpriu todos os requisitos administrativos, isso é normal no procedimento licitatório.

ADVOGADA ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OAB SP197176-A.

Depois ainda tem que passar pela fase de habilitação, depois ainda, que pode não passar.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

É o proveito econômico, que ficou estampado.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 21 DE JUNHO DE 2022:

O RELATOR REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR). PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 28.06.2022.

SESSÃO DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Elo Eventos e Locações LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1046520-94.2020.8.11.0041, retificou
ex officio
o valor dado à causa para R$ 2.506.982,31 (dois milhões e quinhentos e seis mil e novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos).

O Exmo.
Relator,
Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior,
rejeitou as preliminares
e, no mérito,
desproveu
o recurso interposto pela agravante, sendo
acompanhado pelo 1º Vogal
.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Eis o teor da decisão recorrida:

I – Consta do item 8.4.1 do Edital de Pregão Eletrônico n. 008/2020/SEPLAG:

8.4.1. O valor global estimado para a contratação é de R$ 2.506.982,31 (dois milhões, quinhentos e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), tendo como base o preço de referência de R$ 2,87 (dois reais e oitenta e sete centavos) por quilômetro percorrido e o prazo contratual para o serviço será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993, com reajustamento anual do valor do quilômetro contratado pelo IPCA, observadas as disposições legais que regulam o assunto.

Em que pese o valor global do pregão, observo que o autor deu à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), muito aquém do conteúdo patrimonial em discussão, conforme determina o § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil.

Posto isso, intime o autor para, em 15 (quinze) dias, retificar o valor da causa para R$ 2.506.982,31 (dois milhões, quinhentos e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), com o correspondente recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.
[...].

Pois bem.

De início, inobstante o inconformismo pautado pela agravante não constar nas hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, o instrumental deve ser analisado por mitigação do rol elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Consigna-se que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no Resp. n.º 696.396 e Resp. n.º 1.704.520, firmou entendimento no sentido de que o rol descrito no art. 1.015, do CPC não deve ser analisado, sempre, de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição do Instrumental quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Recurso de Apelação.

No caso concreto, observo que o entendimento da Corte Superior se aplica à vertente demanda, tendo em vista que a emenda da petição inicial, nos termos determinados pelo Julgador de Primeiro Grau, acarretará a majoração do valor da causa, com o consequente aumento do valor da taxa judiciária e necessidade de complementação de valores, sob pena de extinção da ação. Logo, haverá imediato dispêndio financeiro da parte autora, de modo que não terá utilidade prática aguardar o julgamento em eventual Recurso de Apelação.

Assim, vejo que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, seja pelo fato de que ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, seja em virtude da decisão recorrida ter sido proferida em data posterior à fixada pelo STJ para a modulação dos efeitos da nova interpretação.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CF REJEITADAS – MÉRITO – VALOR DA CAUSA – IMÓVEL USUCAPIENDO – PARÂMETRO – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PARA LEILÃO – VALOR DA CAUSA RETIFICADO PARA CORRESPONDER A PARCELA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, no entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento onde se almeja a retificação do valor da causa.

Constata-se o interesse recursal, na hipótese vertente, uma vez que se mostra útil e relevante a busca da agravante pela retificação do valor da causa
.

O recurso não padece de nulidade por ausência de fundamentação (artigo 93, inciso IX, da CF), pois o recorrente pautou sua defesa indicando outros parâmetros para a retificação do valor da causa.

Não dispondo o CPC sobre o valor da causa em ações de usucapião, revela-se adequado utilizar como parâmetro o laudo de avaliação do imóvel utilizado para leilão, no entanto, respeitando a proporcionalidade da área objeto da lide.

(N.U 1001904-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 9/12/2021, publicado no DJE 21/01/2022). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ARTIGO 1015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – DEMANDA REPETITIVA – TEMA 988 – RESP 1696396-MT – URGÊNCIA CARACTERIZADA - CONHECIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÕES POSSESSÓRIAS - AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO CPC – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO PROVEITO PATRIMONIAL BUSCADO – PRECEDENTES DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MULTA EXCLUÍDA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um dos seus tipos” (REsp 1694667-PR).

Por ausência de expressa disposição do CPC, nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, de forma que deve ser mantido aquele fixado pelo juízo a quo, especialmente quando se aproxima de sugestão do próprio autor.

Não caracteriza litigância de má-fé o fato de o autor atribui à sua causa possessória montante inferior àquele que constituiria o proveito patrimonial buscado, até porque não há previsão expressa no CPC a esse respeito.

(N.U 1013990-34.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/1/2019, publicado no DJE 1/2/2019).

No que se refere a arguição de nulidade da decisão, por violação aos artigos 9º e 10 do CPC, sem razão a agravante.

Isso porque, quanto ao valor da causa, sabe-se que o CPC permite ao juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (art. 292, § 3º).

Saliento, ainda, que, o “valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão” (STJ - REsp 1637877/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017).

Desse modo, não há, pois, censura a ser realizada na conduta do magistrado nesse ponto, e, além do mais, não demonstrado prejuízo a justificar a decretação da nulidade, pois a autora devolveu a discussão ao Tribunal de Justiça, deduzindo a argumentação que entende pertinente ao assunto, que, aqui e agora, será apreciada em sua plenitude.

No que tange ao mérito, o Código de Processo Civil prevê que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291), devendo o “valor da causa” ser acertado de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico objetivado (art. 292).

A autora anunciou na inicial que o objetivo da lide consiste em reconhecer e declarar a nulidade dos atos administrativos de classificação da proposta de preço, de habilitação jurídica, técnica, fiscal, econômica e técnica, e do ato administrativo de adjudicação da proposta da 2ª requerida, bem como que que retome o andamento do processo licitatório, chamando a licitante segunda classificada para fazer prova da exequibilidade de seu preço, garantindo-lhe o devido processo legal.

Deu-se à causa, inicialmente, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para fins de alçada.

A decisão agravada corrigiu o valor da causa para R$ 2.506.982,31 (dois milhões, quinhentos e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), sob fundamento de que o parâmetro a ser observado é o valor do contrato do procedimento licitatório em discussão.

No caso, de fato, observa-se dos autos que a demanda não possui proveito econômico imediato, já que a pretensão da parte autora agravante diz respeito, tão somente, à declaração de ilegalidade dos atos de exclusão da recorrente do certame, com o prosseguimento do processo licitatório com a sua chamada para fazer prova da exequibilidade de seu preço.

No momento, não há certeza de que a recorrente firmará qualquer contrato com a administração pública, mormente pelo fato de que, em caso de eventual procedência da ação de origem, não se sagrará automaticamente vencedora.

Ademais,
in casu
, trata-se de
registro de preço para futura e eventual contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de intermediação e agenciamento de serviços de transporte individual de passageiros, por meio de aplicativo customizável web e mobile, no âmbito de Cuiabá e Várzea Grande, para atender a demanda dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, não sendo, portanto, caso de se atribuir à causa o valor do contrato a ser eventual e futuramente formalizado.

Por esses motivos, não vejo qualquer ilegalidade em manter o valor dado à causa pela autora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO ATO QUE CONSIDEROU A IMPETRANTE INABILITADA PARA O CERTAME.
DEMANDA SEM PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO FUTURO CONTRATO A SER FIRMADO PELO VENCEDOR DA LICITAÇÃO QUE NÃO SERVE COMO PARÂMETRO PARA FIXAR O VALOR DA CAUSA DESTE MANDAMUS.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 292, INCISO II, DO CPC. READEQUAÇÃO DO VALOR INDICADO PELA PARTE IMPETRANTE NA PETIÇÃO INICIAL. CUSTAS REMANESCENTES CUJO PAGAMENTO SE FAZ DEVIDO, TENDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DE ALÇADA À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 50899704720228217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 06-05-2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MUNICÍPIO DE PROTÁSIO ALVES/RS. TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021. VALOR DA CAUSA. VALOR DE ALÇADA. POSSIBILIDADE.

O mandado de segurança tem por objeto imediato assegurar o exercício do direito e, por isso, não há falar em equivalência econômica. No caso, a pretensão da impetrante é, em verdade, o reconhecimento de irregularidade/ilegalidade dita existente no procedimento licitatório.
Ademais, mesmo que eventualmente seja concedida a segurança no sentido de ser autorizado à impetrante participar da licitação, isto, de forma alguma, ensejaria automaticamente que esta fosse a vencedora do certame. Desta forma, não há qualquer ilegalidade em ser atribuído o valor de alçada à causa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento, Nº 50769311720218217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 27-4-2022). [Destaquei].

Ante o exposto,
rejeito as preliminares
arguidas e, no mérito, pedindo vênia ao Relator,
dou provimento ao recurso de agravo de instrumento
para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022